Tribunal: TJDFT
Processo: 0006275-19.2016.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. CONDOMÍNIO ALTO DA BOA VISTA. REGULARIZAÇÃO. LOTES LOCALIZADOS NA ÁREA DE PROTEÇÃO DE MANANCIAIS MESTRE D ́ARMAS. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. DESCONSTITUIÇÃO DE PARTE DO PROJETO ORIGINAL. ADJUDICAÇÃO. REALOCAÇÃO NO NOVO PLANO URBANÍSTICO. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. DEVER DE REPARAR O PREJUÍZO. INDENIZAÇÃO PELO VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL. No caso de inexistência de imóveis, o pedido de adjudicação compulsória formulado pelo recorrente mostra-se impossível, porquanto, eventual sentença de procedência não poderia ser registrada no Cartório de Registro de Imóveis. Inexiste previsão legal ou contratual que obrigue os apelados a realocarem os lotes, por desbordar da relação obrigacional existente, mormente diante da ausência de imóvel passível de realocação. A pretensão indenizatória relacionada à responsabilidade contratual, à míngua de previsão específica, amolda-se à regra geral constante no artigo 205, do Código Civil, que estipulou prazo de prescrição decenal. É direito do adquirente de lotes do Condomínio Alto da Boa Vista situados em área originária de proteção de manancial ser indenizado por perdas e danos, em caso de impossibilidade ou não anuência na realocação. A indenização estabelecida no Termo de Ajustamento de Conduta representa garantia mínima aos adquirentes lesados no caso de opção pela devolução ou de se mostrar impossível a realocação em outra área do condomínio. Correta a indenização pelo valor atual de mercado, haja vista que se a obrigação tivesse sido cumprida da forma avençada seria esta a quantia que comporia o patrimônio do autor.